Tribunal: TJPA
Processo: 0009372-55.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009372-55.2018.8.14.0008

APELANTE: JOSIVALDO CARVALHO PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 2
ª
TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELA
ÇÃ
O CRIMINAL

PROCESSO N.
º
0009372-55.2018.8.14.0008

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE: JOSIVALDO CARVALHO PASTANA
(ADV:

RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA
–
OAB/PA N
º
15.967)

APELADA: JUSTI
Ç
A P
Ú
BLICA

PROCURADOR(A): LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Des. R
Ô
MULO JOS
É
FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA DE FOGO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME INICIAL E REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução,
a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

a.

Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base ao mínimo legal, ou seja,
04 anos de reclusão;

b.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação de atenuante para redução da pena-base aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ. Precedentes

c.

Manutenção da fração de aumento aplicada ao caso, em razão da majorante pelo uso de arma de fogo, no patamar de 2/3.

2.

De ofício, alterado o regime inicial para cumprimento da reprimenda.

3.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à atual pena definitiva privativa de liberdade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante
para

06 anos e 08 meses de reclusão
, alterando-se o regime inicial para semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

RELATÓRIO

Josivaldo Carvalho Pastana, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou à pena final definitiva de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 150 dias-multa, em valor equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2°-A, I do Código Penal.

A exordial acusatória relata:

“(...) no dia 09/08/2018, por volta de 23h, JOSIVALDO CARVALHO PASTANA, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma, subtraiu o aparelho celular de SAMUEL DE MELO TAVARES, fatos ocorridos em via pública nesta comarca de Barcarena.

Segundo o apurado, a vítima SAMUEL estava se deslocando em via pública, juntamente com EFRAIN RAMOS DE OLIVEIRA, quando foram abordados pelo denunciado JOSIVALDO, o qual estava pilotando uma moto HONDA BIZ, e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima e em seguida empreendeu fuga.

Após a ocorrência do roubo, SAMUEL encontrou uma viatura da polícia militar e relatou os fatos, ocasião em que os policiais saíram em diligências, com o escopo de localizar o assaltante. Após alguns minutos, o denunciado JOSIVALDO foi localizado na Avenida Padre Casemiro de Souza, sendo encontrado em seu poder um revólver calibre 32 com duas munições e um aparelho celular.

Diante dos fatos, os agentes realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram para a Delegacia da Vila dos Cabanos para as providências cabíveis.” (sic)

Irresignado, o apelante contesta em síntese:

(I) a não fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes do réu, e;

(II) a exasperação da pena-base pelo emprego de armas além do mínimo legal (1/3) sem fundamentação concreta, em ofensa à Súmula 443 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal e que a qualificadora do uso de arma seja exasperada no mínimo legal, ou seja, (1/3) um terço, fixando o regime aberto como o mais adequado ao cumprimento da pena. Subsidiariamente, caso não haja o provimento do recurso, requer o prequestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o dominus litis refuta as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, tão somente para adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo a quo na primeira etapa dosimétrica da aplicação da pena, mantendo-se os demais termos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, os apelantes limitam-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no que pertine aos
antecedentes criminais
, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“JULGO PROCEDENTE a denúncia e condeno o acusado JOSIVALDO CARVALHO PASTANA, como incurso nas sanções no art. 157 §2 - A, I do Código Penal Brasileiro. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
não possui antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ
; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a
pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 ANOS E 06 MESES de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos e 90 dias multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.” (destaquei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

In casu
, na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais –
motivos e circunstâncias do crime
-, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente
os motivos e as

circunstâncias do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsitos ao tipo penal.

Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão
, no mínimo legal.

Por conseguinte, na terceira fase,
a alegação de exasperação da reprimenda em razão da
majorante do uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço)
, não merece êxito.

Visto que em 24 de abril de 2018, foi publicada a Lei 13.654/2018 que alterou o Código Penal e, dentre as alterações, acrescentou o §2-A, inciso I, ao art. 157, do Código Penal, dispondo da seguinte maneira:

“§ 2º-A A pena aumenta-se de
2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo
; “

Assim, nas hipóteses em que a ameaça ou a violência for perpetrada mediante uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I), haverá incidência da majorante no patamar da legislação penal em vigor na data do fato (09/08/2018), ou seja, 2/3 (dois terços), fração corretamente estipulada no édito condenatório e mantida em nossa decisão.

Dessa forma, na fase derradeira do cálculo penalógico, obedecendo ao disposto na legislação penal vigente, preservo a elevação da pena em 2/3 (dois terços) para fixar a pena final e definitiva privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, de ofício, procedo à
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-o no semiaberto
, eis que atendidos os critérios dispostos no art. 33, §2º,
“b”
, do Código Penal.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direito
porque ausentes os requisitos ensejadores do art. 44 do CP, já que o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

Por outro lado, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
deve observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, e ser proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
10 dias-multa, reduzindo-a para 08 dias, ante a constatação de atenuante, e elevando-a para fixá-la concreta e definitivamente
em 13 (treze) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 08 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 120 dias-multa,
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 28/06/2022